Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 882/STJ. PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A obrigação de pagar a taxa condominial não decorre somente da filiação à associação, mas da contraprestação pelo uso de serviços que lhe são postos à disposição e que são usufruídos a partir do momento em que se exerce a posse do imóvel.

2. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema no 882) não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal. Nesses casos, é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação. Precedentes deste Tribunal.

3. Na hipótese, consta-se que a parte ré, ora apelada, é titular dos direitos incidentes sob o imóvel em discussão, razão pela qual é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem, nos termos do inciso I do art. 1.336 do Código Civil.

4. Apelação conhecida e provida.